Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-27.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800185-27.2019.8.14.0049

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MANOEL FRANCISCO DE ATAIDE FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO FIXADOS NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO REGISTRADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos opostos em face de acórdão que manteve a sentença de procedência, declarando inexistência de débito por fraude em empréstimo consignado e condenando o banco à devolução em dobro e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Suscitam-se omissões quanto à ausência de má-fé, aos critérios de atualização e ao sobrestamento em virtude de julgamento pendente no STJ. Requer-se também o prequestionamento dos arts. 389 e 406 do CC/02.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes. A repetição em dobro decorre da violação à boa-fé objetiva. Critérios de atualização estão definidos no julgado com base nas súmulas do STJ. O sobrestamento não se justifica. Prequestionamento registrado para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 22553490, assim ementado:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA DEMONSTRA QUE ASSINATURA CONSTANTE NO PACTO NÃO PERTENCE AO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes da ausência de comprovação de negócio entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação e falha no dever de informação por parte do banco. Perícia demonstrou que a assinatura constante no pacto não pertence ao demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, principalmente considerando que o laudo pericial demonstra que a assinatura constante no pacto apresentado não pertence ao apelado, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva. Valor fixado a título de indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

O embargante alega ser necessário o o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp nº 1.823.218, que discute tese jurídica relevante acerca da repetição do indébito em dobro.

Alega omissão quanto à inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de má-fé.

Sustenta ausência de fundamentação sobre os parâmetros de atualização da condenação, requerendo o prequestionamento dos arts. 389 e 406 do CC/02, em razão das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No entanto, os argumentos apresentados não evidenciam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento.

Explico.

A alegação de necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do REsp nº 1.823.218 não se sustenta, uma vez que a decisão embargada não contrariou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e não há determinação de suspensão nacional dos processos sobre o tema. Trata-se de tese ainda em construção, não vinculante, sem efeito suspensivo automático para casos pendentes no âmbito estadual.

No que diz respeito à suposta omissão quanto à ausência de má-fé, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a violação à boa-fé objetiva, elementos que justificam a repetição em dobro, conforme entendimento consolidado da 2ª Turma de Direito Privado.

Quanto à atualização da condenação, os critérios aplicáveis já constam do próprio julgado, com expressa menção às Súmulas 43, 54 e 362 do STJ. A alegação de omissão nesse ponto revela-se infundada.

Por fim, em atenção ao pleito de prequestionamento, registro expressamente que a controvérsia foi analisada sob a ótica da legislação civil, inclusive com aplicação dos dispositivos relativos à responsabilidade civil, atualização monetária e repetição do indébito. Não há, contud
o, necessidade de enfrentar ponto não discutido no acórdão apenas para fins recursais.

Assim, tendo o voto condutor do acórdão se pronunciado sobre as questões ora suscitadas, inexiste omissão a ser sanada. Ora, o fato de a fundamentação adotada não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão no julgado, não podendo servir os embargos de declaração como meio de rediscussão dos assuntos discutidos no julgado.

Pelo exposto e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025